Tribunal: TJBA
Processo: 0539337-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539337-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CRUZ DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DECORRENTE DE ACIDENTE. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LUXAÇÃO. POSTERIOR CONFIRMAÇÃO DE FRATURA. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA ERRO MÉDICO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DIAGNÓSTICO INICIAL E EVENTUAL SEQUELA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROFISSIONAL E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva ao profissional médico, mesmo em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 14, § 4.º, do CDC.

2. A caracterização do erro médico exige a demonstração conjunta de conduta culposa, dano e nexo causal.

3. O simples desacerto diagnóstico, sem agravamento do quadro clínico ou prejuízo funcional, não enseja reparação civil.

4. Laudo pericial conclusivo atesta a adequação do tratamento conservador e afasta a existência de erro técnico, sendo insuficiente a mera inconformidade da parte com suas conclusões.

5. A existência de sequela leve e sem comprometimento funcional, desacompanhada de demonstração de sofrimento relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

6. Ausente reforma da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0539337-91.2018.8.05.0001, sendo apelante
CARLOS ALBERTO CRUZ DO NASCIMENTO,
e apelado
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25